Tribunal: STF
Processo: ARE 702540
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFESO DO CAMARÃO/SARDINHA. PESCADOR ARTESANAL. COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PLENÁRIO VIRTUAL. TEMA 575 ARE. 695.278-RG. 



    1.  A matéria sub examine teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário Virtual desta Corte, nos autos do ARE n. 695.278-RG, de relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.9.2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Como visto, já foi reconhecida pelo STF a possibilidade de exigência pelo CODEFAT de outros requisitos além dos previstos legalmente para a fruição do seguro desemprego em virtude do defeso, plenamente legítima no intuito de reduzir fraudes da concessão do benefício a pescadores profissionais artesanais durante o período em que a pesca é proibida. Nesse contexto, a imposição do registro da embarcação pesqueira não desbordaria do papel regulamentar da resolução. Destarte, vislumbra-se que a parte autora juntou documentação probante de sua condição de segurado do INSS , mas não comprovou a existência de pelo menos duas contribuições no período correspondente aos últimos doze meses que antecederam ao início do defeso, necessária ao deferimento do seguro-desemprego, uma vez que não demonstrou a venda do pescado a adquirente pessoa jurídica ou cooperativa, no mesmo lapso temporal, de acordo com o art. 2º, II, da Lei n.º 10.779/2003 e com o art. 2º, IV, da Resolução CODEFAT n.º 468/05, o que inviabiliza a concessão do benefício. Resumindo, no caso concreto, não há qualquer prova convincente da venda para os alegados “atravessadores”, que, se fosse o caso, teriam a obrigação do recolhimento. Destarte, o conteúdo probatório dos autos denota-se frágil a corroborar a tese inicial, porquanto não basta, in casu, a prova testemunhal, de pessoas que possuem o mesmo interesse do autor, no deslinde da causa, por exercerem a mesma atividade, ora em análise. Ademais, não merece prosperar o fundamento do juízo a quo, no sentindo que há a produção de prova testemunhal satisfatória, na qual os próprios pescadores comprovam adequadamente as atividades de outros pescadores. A rigor, deveria constar nos autos provas documentais dos períodos de contribuições ou a petição inicial deveria indicar quem seria o atravessador, o que é sempre omitido, convenientemente. Assim, resta claro que as razões recursais demonstram o desacerto da sentença, eis que para fazer jus ao benefício em comento, referente ao defeso do camarão/sardinha, no período indicado, a parte autora deve preencher todos os requisitos exigidos no art. 2º da Lei n.º 10.779/03 e da Resolução do CODEFAT n.º 468/05. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento, reformando a sentença de forma a julgar improcedente o pedido autoral, na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.